Tribunal: TJMT
Processo: 0058444-32.2014.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0058444-32.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), LAVRATTI & GONCALVES LTDA - ME - CNPJ: 02.817.749/0001-51 (APELADO), DIRCEU LAVRATTI - CPF: 453.225.039-00 (APELADO), MARTA GONCALVES - CPF: 523.346.431-49 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA– PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DA QUANTIA COBRADA NA INICIAL, DEVIDAMENTE ATUALIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER PAGO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA NO PERÍODO - JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC
,
que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período, e tal correção deve incidir desde o vencimento da obrigação.

No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo
a quo
para a sua aplicação em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m.

Sobre o valor cobrado deve ser aplicado somente juros moratórios e correção monetária e não os encargos pactuados no contrato objeto da ação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0058444-32.2014.8.11.0041

-

COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADOS:
LAVRATTI & GONCALVES LTDA – ME, DIRCEU LAVRATTI, MARTA GONCALVES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, q
ue nos autos da Ação Monitória nº
58444-32.2014.811.0041, código 946685
proposta contra
LAVRATTI & GONCALVES LTDA – ME, DIRCEU LAVRATTI, MARTA GONCALVES
julgou parcialmente procedente tanto os Embargos Monitórios, como a Monitória, convertendo em título executivo judicial a quantia a ser apurada mediante novos cálculos, aplicando-se os juros moratórios no limite de 1% ao ano e da multa contratual, limitando-se a comissão de permanência à taxa média de mercado e condenando os requeridos ao pagamento do débito decorrente do contrato de abertura de crédito fixo nº 40/02126-2, mediante a adequação do disposto

na sentença, até o ajuizamento da ação e, a partir de então, corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC do ajuizamento, cabendo aos embargantes o pagamento de custas e honorários,

fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em sua Apelação (id nº 36445953), o Banco do Brasil S.A. insurge quanto a atualização monetária fixada na sentença, de modo que os juros de mora devem incidir a partir do efetivo inadimplemento do devedor, e a correção monetária a partir do vencimento de cada prestação contratada, em razão do prejuízo

sofrido pelo credor.

Afirma, ainda, que a correção monetária deve seguir o contrato entabulado entre as partes e não a média do INPC, como fixado na sentença,

Ademais, aduz pela legalidade da cobrança da multa contratual de 2%, porquanto devidamente pactuada, estando em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais superiores; pleiteando, ao final, o provimento do Apelo a fim de julgar totalmente procedente a ação monitória,

e prequestionamento de toda matéria em debate.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id nº 36445958) pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020